Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e condenou a instituição requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora propôs ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e danos materiais. Narrou que, nos meses de maio e junho de 2023, efetuou compras no seu cartão de crédito, administrado pela requerida, no valor de R$ 706,35 (setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) lançadas no mês de junho de 2023. Pontuou que a fatura foi paga antes do vencimento, contudo, a instituição financeira ré promoveu o desconto adicional de R$ 171,53 (cento e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), com a justificativa de que era para pagamento da fatura em análise. Ressaltou que a autora utilizaria tal montante para pagamento de um empréstimo. Acrescentou que seu nome foi incluído no cadastro de proteção ao crédito (SPC) e na rede nacional de informações comerciais (RENIC), sem qualquer notificação prévia. Afirmou que a cobrança do débito é indevida, pois a fatura já havia sido paga. Aduziu que promoveu o cancelamento dos dois cartões.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52799861). Contrarrazões apresentadas (ID 52799871).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade da negativação do nome da autora e do não cabimento do dever de indenizar por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida, ora recorrente, alegou que a autora possuía dois cartões de crédito sob sua administração e que ambos permanecem ativos. Ressaltou que no mês de maio o total da fatura foi de R$ 864,41 (oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e que a recorrida pagou R$ 600,00 (seiscentos reais). Pontuou que 21 dias depois houve a negativação do CPF da autora junto ao SERASA. Afirmou que a fatura do mês de junho foi de R$ 706,35 (setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) foi paga com 28 dias de atraso, no mesmo dia em que promoveu o desconto na conta da autora no valor de R$ 171,53 (cento e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Salientou que a totalidade da fatura não foi paga, portanto, não houve falha na prestação do serviço. Aduziu também que não restou comprovada a existência do dano moral, não havendo o que se falar em indenização, e sim em mero aborrecimento. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, na eventualidade de entendimento diverso, ponderou pela redução do valor da indenização.
7. O fato descrito nos autos é incontroverso. Os documentos contidos na inicial (ID 52798738 e ID 52798739) demonstram que a fatura de cartão de crédito que deu origem à inscrição nos serviços de proteção ao crédito tinha como data de vencimento o dia 11/06/2023 e foi paga na integralidade em 07/06/2023. Portanto, restou demonstrada a inscrição indevida do nome da autora, ante ausência de débito, o que denota falha na prestação de serviços.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. Na espécie, é incontroverso, inclusive com a confissão da instituição financeira, de que houve negativação injusta ante a comprovação do pagamento, devendo a recorrente responder pelo dano moral sofrido pela autora.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.